Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721846-23.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CRISTIANA ALVEZ MOTTA DOS SANTOS AGRAVADO: EMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando que a embargante foi condenada ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, CPC), por manifesta ausência de interesse recursal quando da interposição do agravo interno, fica a oposição dos presentes embargos de declaração condicionada ao depósito prévio do valor respectivo, nos termos do art. 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do valor fixado, sob pena de não conhecimento dos embargos ora interpostos, conforme determina o referido dispositivo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator